Tribunal: TJES
Processo: 5003896-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003896-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DE ALBUQUERQUE SOBRAL

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMIN
I
STRATIVO.
PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA
.
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA.
MODIFICAÇÃO
DE GABARITO.
EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 485, STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
N
a hipótese, verifico
u-se
que a fundamentação do
decisum
vergastado mostra-se suficiente a ensejar sua regularidade, até mesmo porque
de sua
mera
leitura depreende-se o
s
motivo
s
que lev
aram
o
magistrado primevo
a indeferir o pleito antecipatório
justamente em razão
da consideração
das peculiaridades do caso concreto.

II.
Nos termos da
Tese firmada pelo e. STF no TEMA 485, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

II
I
.
Logo, não é dado
ao Poder Judiciário, nos concurso públicos,
imiscuir-se no mérito administrativo
com o intuito de rever os critérios de avaliação e a correspondente pontuação atribuída aos candidatos,
ainda que se
trate de questão de
caráter
jurídico,
devendo, contudo, limitar-se à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital
.

I
V
.
Na hipótese, por inexistir
flagrante
ilegalidade ou teratologia nas questões apresentadas pela irresignante, não há que se falar na probabilidade da pretensão autoral direcionada à
pretendida
nulidade, circunstância que implica na preservação da decisão recorrida.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003896-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FELIPE DE ALBUQUERQUE SOBRAL

AGRAVAD
OS
:
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
U
I
Z
: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
a
gravo
de instrumento
interpost
o
p
or
FELIPE DE ALBUQUERQUE SOBRAL
em
face

de

decisão
proferida
em
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE

(Processo nº
5009340-69.2024.8.08.0024
) ajuizada
em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

in
deferiu
o pedido liminar.

E
m suas razões recursais, sustentou
ausência de fundamentação da decisão agravada, na medida em que “
O juízo a quo decidiu de maneira tão genérica que a decisão serviria para quase qualquer fato de direito”.

Destacou

que
“
há questões com erros insofismáveis, grosseiros, que a primo ictu oculi são verificáveis e, portanto, comportam controle. Ademais, há ainda questões cuja temática não fora veiculada em edital
”.

Em seguida
, asseverou a “
nulidade das questões objetivas nº 0
7
e
31
em razão de violarem frontalmente o edital, seja por teratologia em sua formulação (não apresentando resposta) ou por ilegalidade
”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo no Id. 7862342.

Contrarrazões apresentadas.

Ratifico o relatório lançado.

De pronto, a despeito da alegada ausência de fundamentação da decisão vergastada, é certo que
“
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador”

(TJES, Apelação n. 5000866-96.2021.8.08.0030, Relator Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Aug/2022)
.

N
a hipótese, verifico que a fundamentação do
decisum
vergastado mostra-se suficiente a ensejar sua regularidade, até mesmo porque
de sua
mera
leitura depreende-se o
s
motivo
s
que lev
aram
o
magistrado primevo
a indeferir o pleito antecipatório
justamente em razão
da consideração
das peculiaridades do caso concreto.

Ultrapassada tal questão, c
omo é cediço,
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

E
specificadamente no que pertine à matéria devolvida, é firme a jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo, necessariamente, ater-se ao controle dos aspectos relacionados à legalidade deste, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Vejamos:

“
Ao Poder Judiciário é dado tão somente o controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo realizar ingerência no denominado 'mérito administrativo' (...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 30100125241, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Tal compreensão, bem é de ver, foi trilhada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 632853
(
TEMA 485
1
)
, julgado em 23.04.2015, em
sede de
repercussão geral, ocasião em que consign
ou
não competir ao Poder Judiciário, nos concurso públicos, substituir a banca examinadora com o intuito de rever os critérios de avaliação e a correspondente pontuação atribuída aos candidatos, devendo, contudo, limitar-se à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital,
in litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (
STF
; RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
]

N
outras palavras, “
Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.
”
(
TJES
;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005765-62.2023.8.08.0000,
Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023)

No mesmo sentido, é iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VALORAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS. DIMINUIÇÃO DA NOTA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA.
CRITÉRIO DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.
A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa. Precedentes.

(...)
(
STJ
; RMS 23.878/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
II. O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral decidiu que: 'Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes'.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
III. De acordo com o STJ: 'Muito embora a pretensão dos Autores esteja amparada na alegação de que a administração incorreu em ilegalidade, aplicando prova objetiva com duplicidade de resposta, tem como escopo principal refutar o mérito administrativo, o que, indubitavelmente, não tem amparo neste Superior Tribunal de Justiça'
(AgRg no Ag 1085824/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 1
9/
0
2/
2009, DJe 23/03/2009). (...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24070154513, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Data da Publicação no Diário: 21/09/2016)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. -
O critério de correção de prova de concurso público não é de apreciação do Poder Judiciário, por representar tal ato incursão no mérito administrativo.
- Agravo regimental improvido. (
STJ
; AgRg no Ag 1384568/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 05/09/2011)

Por fim, mister consignar a Tese firmada pelo e. STF no
TEMA 485
, segundo a qual “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”,
devendo
ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese, por inexistir
flagrante
ilegalidade ou teratologia nas questões apresentadas pel
o
irresignante,
eis que em verdade, como bem aduzido pelo magistrado
a quo
a
“
incorreção apontada pelo requerente refere-se ao gabarito atribuído pela banca”,

não há que se falar, ao menos neste momento, na probabilidade da pretensão autoral direcionada à
pretendida
nulidade, circunstância que, sopesada ao evidente tumulto que o acolhimento do pedido, em sede liminar, causaria ao tramitar do certame, implicam na preservação da decisão recorrida.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
TEMA 485, STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho a relatoria.